Tribunal: TJDFT
Processo: 0012283-69.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0012283-69.2012.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SUELENE DE SOUZA DIAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme as informações prestadas pela Contadoria Judicial, não foi possível encontrar motivo para a diferença de 0,10% nos juros apurados pelo Distrito Federal. Do seu turno, ressaltou ter revisado os cálculos de id. 21498612, não encontrando quaisquer equívocos na apuração do valor do crédito exequendo. Diante disso, homologo os cálculos id. 21498612 e retifico o precatório para que dele passe a constar o montante atualizado até 18/11/2020, no valor de R$ 583.114,20 (quinhentos e oitenta e três mil e cento e quatorze reais e vinte centavos). Transcorrido o prazo legal sem recurso, restituam-se os presentes autos a Presidência deste egrégio Tribunal, para prosseguimento do requisitório. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator